Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. assinatura eletrônica. Validade do contrato. Ausência de fraude ou irregularidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, com o objetivo de anular contrato de empréstimo consignado, sob alegação de ausência de manifestação de vontade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência e validade da contratação do empréstimo consignado.
III. Razões de decidir
3. O contrato de empréstimo foi formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente, com a utilização de múltiplos elementos de verificação, como código hash, validação biométrica, geolocalização, IP, dispositivo utilizado, selfie e documento de identificação, assegurando sua autenticidade e integridade.
4. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, embora preveja o uso de certificado digital, não exclui a validade de outros meios de assinatura eletrônica.
5. O apelante não apresentou elementos mínimos capazes de infirmar a autenticidade da contratação. A apelada, a seu turno, apresentou documentos suficientes para comprovar a autenticidade da assinatura, em conformidade com o assentado no Tema 1061 do STJ.
6. Em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos, deve-se preservar o pacto celebrado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica de contrato de empréstimo consignado é válida e eficaz quando acompanhada de elementos técnicos que atestem sua autenticidade, integridade e autoria, como verificação biométrica, geolocalização e 2. A ausência de impugnação específica e fundamentada pelo contratante não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato eletrônico."

Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJDFT, Acórdão 1677027, 0731363-26.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/3/2023. Acórdão 1935044, 0734625-44.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16/10/2024.